Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-79.2017.8.11.0044
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004107-79.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:

Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IZANOEL CEZAR UBUHU - CPF: 972.046.171-34 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL No 533/2008 – 45 DIAS – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 52, da Lei Municipal n. 533/2008.

2. O Estatuto dos Profissionais da Educação do Município, Lei n. 533/2008, não é incompatível com a Lei Orgânica Municipal posterior, pois há integração entre as normas, com harmonia e complementação.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga contra o ato sentencial proferido pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Cobrança julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento
do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, ambos da Lei n.o 533, de 16 de dezembro de 2008.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, sobre os quais incidirão correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997
(Id. 8785346), em favor de Izanoel Cezar Ubuhu.

O Município de Paranatinga em suas razões recursais alega que a Apelada não faz jus ao terço de remuneração sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porque o art. 52, da Lei Municipal n. 533/2008 foi revogado, tacitamente, pela Lei Orgânica Municipal, ao redefinir que “a aferição de 1/3 constitucional levará em consideração o vencimento normal”, e não sobre os 45 dias de férias.

Por fim, argumentou a necessidade de uma interpretação teleológica da Lei Municipal n. 533/2008, conforme o calendário escolar, não uma interpretação gramatical, haja vista inexistirem férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assim, pugnou, pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Id. 8785338, 8785326 e 8785339).

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 8785333).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o apelante
IZANOEL CEZAR UBUHU
ajuizou ação de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, alegando
exercer atividades laborais como Professor da Rede Municipal de Ensino do Município de Paranatinga, fazendo jus ao direito de gozar férias anuais acrescidas de 1/3 da remuneração.

Sustenta que
mesmo tendo o direito garantido em lei de receber o terço de férias sobre o período efetivamente gozado de férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, o município vem descumprindo a Legislação, pagando somente o adicional de 1/3 sobre 30 (trinta) dias de férias, havendo abuso por parte do município Requerido, haja vista que há desobediência não somente ao que estatui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, mas principalmente, aos preceitos basilares impostos na Constituição Federal.

Diante disso requer a condenação do município ao pagamento do adicional de um terço a que se refere o art. 7°, XVII, da Constituição Federal, sobre o período de 45 dias de férias do autor, de acordo com Art. 52, inc. l, e art. 53 da Lei Municipal n° 533/2008, bem como o pagamento dos valores pretéritos de 1/3 de férias, referentes aos 15 dias de férias no mês de julho não pagos dos anos de 2012 a 2017, incidindo sobre o valor atrasado neste interregno, a devida aplicação de juros e correção monetária.

Ao sentenciar, a douto juiz a quo Dr. José Arimatéia Neves Costa julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Passo a análise do recurso apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O fato jurídico-processual revela que Izanoel Cezar Ubuhu
é servidor pública municipal, desde 01/06/2011, no cargo de professor municipal de Paranatinga e ajuizou a Ação Cobrança alegando que sempre gozou suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias, referentes aos últimos 5 (cinco) anos, ficando pendente o pagamento do terço constitucional, referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho
.

Assim,
requereu o pagamento referente ao terço constitucional sobre sua remuneração dos 15 (quinze) dias de férias a mais a que tem direito, conforme legislação específica (Lei Municipal n. 533/2008)
, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da presente ação.

O Juízo singular, ao analisar o seu pedido, julgou-o procedente.

Em face dessa decisão, insurge-se o Município de Paranatinga arguindo o não cabimento do terço de remuneração sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores, porque o art. 52, da Lei Municipal n. 533/2008 foi revogado, tacitamente pela Lei Orgânica Municipal ao redefinir que “a aferição de 1/3 constitucional levará em consideração o vencimento normal”.

O objeto central da demanda cinge-se em saber se o Apelado tem ou não direito de receber o terço constitucional da remuneração correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que goza o professor municipal, haja vista afirmar ter recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que o art. 52 da Lei Municipal n. 533/2008, regulamentadora da atividade laboral dos profissionais da Educação do Município de Paranatinga, foi revogado, tacitamente, pela promulgação da Lei Orgânica do Município, razão pela qual não teria a Apelada direito à sua pretensão.

Em que pese à exposição dos motivos do Apelante,
não lhe assiste razão, porque descabe discutir a hierarquia das normas municipais, mas verificar se há incompatibilidade entre elas.

Ademais,
tem-se que a Lei Orgânica do Município foi promulgada em 05/05/1990, sendo anterior à Lei Municipal que estatui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, que é datada de 16/12/2008, não havendo a alegada revogação.

Posto isso, para melhor compreensão, transcrevo em sequência hierárquica os dispositivos atinentes à matéria em questão:

a) Lei Orgânica (05/05/1990), artigo 86, parágrafo 3o, inciso IX:

Art. 86. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 2o - Aplica-se a esses, servidores o disposto no artigo 7o, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX, da constituição federal.;

b) Lei Municipal no 533/2008 (16/12/2008), artigos 52 e 53:

Artigo 52. - Ao professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I.
de 45(quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar
;

II. de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias.

Artigo 53. Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.
(Grifei).

Da simples leitura dos artigos 52 e 53, da Lei Municipal n. 533/2008 que mencionam o direito a férias dos profissionais da educação,
verifica-se que não existe incompatibilidade alguma com a Lei Orgânica, como quer fazer acreditar o Apelante, mas a integração entre as normas, com harmonia e complementação
.

Destarte, verifica-se que as leis infraconstitucionais coexistem no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Outro argumento do Apelante é o de que os dispositivos da Lei Municipal n. 533/2008 devem ser interpretados teleologicamente, sobre o fundamento de que os 15 (quinze) dias a mais de férias que têm os profissionais da educação, no meio do ano, em verdade dizem respeito ao descanso necessário dos alunos, que, por aproveitamento, estende-se aos educadores, motivo pelo qual, não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional de remuneração.

Em outras palavras, pretende o Recorrente que os 15 (quinze) dias a mais de férias, apontados pela legislação, sejam considerados como recesso e, consequentemente, seja reconhecida a legalidade do pagamento do terço constitucional somente sobre os 30 (trinta) dias.

O Apelante caminha, mais uma vez, na contramão da legislação, porque, conforme transcrito acima,
o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalina ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias
. Portanto, a legislação não abre brechas à interpretação diversa.

A propósito, sobre a matéria, trago os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IMBÉ. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA SOBRE NO MÍNIMO 45 DIAS. A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do Magistério Público do Município de Imbé, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45dias, nos termos do art. 25, da Lei Municipal no 840 /2003. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS, Apelação Cível No 70051887925, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19.6.2013)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DE PARANAVAÍ. TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO INCIDENTE SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS DOS PROFESSORES "REGENTES DE CLASSE", ENQUANTO VIGENTE A LEI MUNICIPAL No 2098/99, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CORRETA AO JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Não fazendo o art. 7o, XVII, da CF, qualquer distinção quanto ao período de férias, apenas determinando que o descanso será remunerado com um terço a mais que o salário normal, é devido o pagamento da parcela sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal no 2098/99, anotando-se que o direito (férias de 45 dias) só era concedido aos professores na função de "regência de classe" (art. 25). 2 - Com o advento da Lei Municipal no 2394/03, todos os professores municipais de Paranavaí passaram a ter direito somente a 30 dias de férias anuais, sem exceção (art. 52). (TJPR, Apelação Cível no 3887278, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Ribas, Julgado em 13.10.2009).

Ao analisar casos semelhantes, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 130278/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –PROFESSOR – ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE –REVOGAÇÃO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 QUANTO AOS JUROS DE MORA, DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM VALOR MONETÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O adicional de férias a ser pago ao professor do serviço público do Município de Primavera do Leste deve incidir sobre o período de 45 dias, nos termos do art. 50, da Lei 681/2001 (Estatuto dos Profissionais da Educação do Município), por ser este compatível com a Lei Orgânica Municipal e não ter sido por ela revogado, à luz do disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. 2. “Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.” (TJMT – Ap 103228/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2017, DJe 17.10.2017). 3. O arbitramento dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 deve dar-se equitativamente e em valor monetário, sem limites percentuais de máximo e mínimo, nos termos do art. 20, § 4o, do citado diploma processual. (Apelação / Remessa Necessária 150711/2016, Dr. Jones Gattass Dias, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS –– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88. 2. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado. (Apelação / Remessa Necessária 45013/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Logo,
tem-se que o Apelante deixou de cumprir a Lei Municipal n. 533/2008, ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias e, enquanto vigente, deve efetuar o pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias da Requerente
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação do Apelante ao pagamento d
o
adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de julho dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
.
Em sede de remessa necessária
,
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021